Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-35.2021.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000703-35.2021.8.11.0085
IMPETRANTE: TARCISIO CLOSS
IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ALISSON PEREIRA DA SILVA contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO consistente na ausência de solução de problemas técnicos internos, como por exemplo, falha no sistema, quanto ao processo administrativo referente à regularização do cadastro ambiental (CAR) de sua propriedade.
Narra que desde o início do ano vem tentando regularizar o cadastro ambiental, mas que por diversos problemas técnicos, não solucionados até o presente momento, o seu processo administrativo não tem continuidade na finalização e conclusão.
Ao final, requer concessão de liminar para o fim de determinar à SEMA que proceda a correta e imediata correção e liberação de acesso aos sistemas CAR e SIMCAR sob o n. MT21889/2017, da propriedade do Impetrante.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a presença do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pois os e-mails trocados entre o Impetrante e a SEMA (Id’s no 99255575, 99255576, 99255577, 99255578, 99255579, 99255580, 99255581, 99255582, 99255583, 99255584, 99255585 e 99255586), demonstram que o Impetrante tem tentado desde janeiro do corrente ano regularizar o CAR de sua propriedade rural, contudo, sem sucesso, devido à vários problemas internos (aparentemente relacionados ao sistema operacional de informática), onde a pendência referente ao Responsável Técnico não foi solucionada, tendo, inclusive, sido aberto um chamado para a equipe de informática (CTI).
Assim, tem a Administração Pública o dever de fornecer os meios necessários para que o administrado possa realizar a sua atividade, bem como obter uma resposta do poder público quanto os pedidos formulados.
Assim, eventual falha no sistema operacional não pode ser oponível contra o administrado.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
MANDADO DE SEGURANÇA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). Transferência de Circunscrição de trânsito por parte do CFC. Modificação de sistema operacional utilizado pelo DETRAN/SP para cadastramento de motoristas. Migração do sistema GEFOR para o sistema e-CNHsp. Impossibilidade de utilização do antigo sistema GEFOR, a fim de dar continuidade aos processos anteriormente iniciados, vindo a prejudicar os alunos que haviam iniciado o procedimento necessário à obtenção das respectivas CNH. A Administração tem o dever de fornecer os meios necessários para que o impetrante possa concretizar sua atividade, se incluindo o dever de fornecimento de sistema operacional de cadastramento de processos de obtenção de CNH livre de falhas. Ordem concedida. Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário não providos. (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 0051168-68.2011.8.26.0515; Relator (a): Ronaldo Andrade; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 14/01/2014; Data de Registro: 21/01/2014) (NEGRITEI)
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA -DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES - DEVOLUÇÃO DA CNH - PROBLEMA OPERACIONAL INTERNO NÃO OPONÍVEL AO ADMINISTRADO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- O mandado de segurança não é uma simples ação civil de rito sumaríssimo, mas verdadeira garantia fundamental do sujeito de direito em relação ao Estado lato sensu. 2- Para fins de mandado de segurança, direito líquido e certo deve ser entendido como aquele que independerá de dilação probatória, ou seja, cujos fatos restarem comprovados documentalmente na inicial, sendo que a viabilidade do writ diz respeito à possibilidade de provar o alegado, não se confundindo com a procedência do pedido. 3- Uma vez demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem lhe faça as vezes é ilegal, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, impõe-se, em tese, a concessão da segurança pretendida. 4- Eventual falha interna, própria do sistema operacional utilizado pelo DETRAN, não é oponível aos administrados em geral, para impingir-lhes restrição a direitos, à medida que houve o reconhecimento do equívoco pelo órgão, por meio da própria via administrativa, a fim de restituir, provisoriamente, a CNH ao impetrante. (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.048175-0/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021) (NEGRITEI)
Logo, a liminar deve ser deferida, ao menos parcialmente.
Falo em deferimento parcial, pois o acolhimento parcial da liminar não significa que o Impetrante terá, automaticamente, renovado o seu CAR, mas sim que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, providencie a solução dos problemas técnicos para que a própria SEMA analise e finalize o processo administrativo do Impetrante.
Diante do acima exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para que, no prazo, de 10 (dez) dias, providencie a solução dos problemas técnicos para que a própria SEMA analise e finalize o processo administrativo referente ao CAR e SIMCAR sob o n. MT21889/2017, da propriedade do Impetrante.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora